Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709439-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIANE RODRIGUES SOUSA DURAES AGRAVADO: EDER GONCALVES DURAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LOURIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, impugnando o pronunciamento judicial que na ação de obrigação de fazer ajuizada contra EDER GONÇALVES DURAES facultou à autora apresentar os documentos que comprovem a sua hipossuficiência para subsidiar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos da concessão da gratuidade de justiça postulada. Requer, assim, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pronunciamento judicial impugnado tem o seguinte teor: ”Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nesse passo, a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Ressalto que não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. Assim, o Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). Nesse passo, tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da parte autora ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ora, a gratuidade de justiça deve ser conferida àqueles que realmente apresentem situação econômica desfavorável para acesso ao judiciário e aos custos que lhe são inerentes para movimentar o aparato judicial, sob pena de desvirtuamento do beneplácito constitucional criado, sobretudo, para possibilitar a justiça para todos dentro do viés de isonomia substancial para os litigantes. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Por sua vez, a Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Saliento que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; cópia da última fatura do cartão de crédito, se houver; a última declaração de imposto de renda (se houver) e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do aludido benefício. Caso a parte autora seja casada ou conviva em união estável, deverá anexar também os documentos acima, referentes ao cônjuge/companheiro. Caso a parte autora possua imóveis e veículos registrados em seu nome, deverá listá-los. Por fim, caso a parte autora figure como sócia/administradora de pessoa jurídica, deverá anexar o último balancete da empresa, juntamente como os extratos que movimente e, por fim, a copia da última declaração de renda pessoa jurídica. Pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. (...)” Como visto, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1307023, 0730686-64.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 15/12/2020.) “ Em conclusão, não se trata de ato judicial decisório, de maneira que é irrecorrível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator